Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-17.2024.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001328-17.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 106.888.201-82 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. DESFALQUES E MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRECEDENTE VINCULANTE. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

2. Recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 338, 932, V, "b", e 1.030, II e V, do CPC, art. 9o, § 8o, do Decreto n. 72.276/76, art. 10 da Lei Complementar n. 26/1975 e Decreto n. 4.751/2003.

3. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mero mandatário na administração das contas PASEP, sem interferência na eleição de índices de correção estabelecidos pela União Federal por meio do Conselho Diretor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute indenização por danos materiais e morais referentes à conta PASEP, alegando desfalques decorrentes de má gestão e ausência de aplicação correta dos rendimentos.

III. Razões de decidir

5. A análise da petição inicial revela que a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais referentes à sua conta PASEP, alegando desfalques decorrentes da má gestão pelo Banco do Brasil e ausência de aplicação correta dos rendimentos.

6. A causa de pedir está diretamente relacionada a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, situação expressamente abrangida pelo Tema 1150 do STJ.

7. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva na condição de administrador do fundo e responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes do PASEP.

8. A tentativa de afastar a aplicação do precedente vinculante sob o argumento de que o caso concreto exigiria a técnica do
distinguishing
revela mera inconformidade com o resultado do julgamento.

9. O acórdão recorrido se manifestou de forma implícita e suficiente sobre a questão da responsabilidade da União ao afirmar a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo desfalques e má gestão dos recursos depositados. 2. A aplicação do Tema 1150 do STJ é adequada quando a causa de pedir está relacionada a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, independentemente de a demanda questionar também os índices de correção utilizados. 3. A técnica do
distinguishing
não se aplica quando não há diferença substancial entre o caso concreto e o precedente vinculante estabelecido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 338, 932, V, "b", e 1.030, I, "b", II e V; Lei Complementar n. 26/1975, art. 10; Decreto n. 72.276/76, art. 9o, § 8o; Decreto n. 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1150, representativo da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1001328-17.2024.8.11.0036

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MARIA FERREIRA OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega que a presente demanda não versa sobre desfalques ou saques indevidos, mas sobre ilegítima inclusão do Banco do Brasil no polo passivo em face de matéria que envolve atos de gestão pública do Programa PASEP, cuja responsabilidade é da União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo.

Assevera que é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no art. 9o §8 do Decreto 72.276/76, alterado pelo Decreto n.o 4751/2003, atual Decreto n.o 9.978/2019. Argumenta que é mero depositário das quantias do PASEP.

Sustenta que o v. acórdão, ao aplicar indistintamente o Tema 1150 do STJ também violou o art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, dando a ela interpretação diversa daquela pretendida pelo legislador, de modo que entende necessário realizar o
distinguishing
(id. 326257883).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 327658858.

Contrarrazões (id. 330671396).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 308362396. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do Código de Processo Civil; 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76; 10 da Lei Complementar no 26/1975 e ao Decreto no 4.751/2003.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado que na petição inicial a autor requereu a indenização por dano moral e material referente à sua conta PASEP e na ocasião indicou desfalques decorrentes da má gestão do ora agravante, bem como, incorreta aplicação dos rendimentos. Portanto, não há falar que a demanda não trata de desfalques ou saques indevidos, o que atrai a aplicação do precedente vinculante.

Desta feita, como a causa de pedir se relaciona diretamente a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, perfeitamente adequada a aplicação do Tema 1150 do STJ, por conseguinte, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

O caso não exige a técnica do
distinguishing
, já que o v. acórdão se pronunciou implicitamente acerca da responsabilidade da União, quando destaca a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

Isso visto que, a seu ver, “
o BANCO DO BRASIL, sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União
”.

Aduz que “
o BANCO DO BRASIL aplicou os índices de correção conforme determinava o Conselho Diretor, razão pelos quais os acréscimos pleiteados pela parte autora ora recorrida, correspondem a índices de correção diversos daqueles previstos no regramento jurídico do Pasep
”.

Ressalta que “
é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9o §8 do Decreto 72.276/76, alterado pelo Decreto n.o 4751/2003, atual Decreto n.o 9.978/2019
”.

Destaca que “
na presente demanda a parte autora não aponta um lançamento a esse título desfalques/saques indevidos e também não se volta contra os índices aplicados pelo Conselho Diretor do PASEP
”, pois “
a pretensão é claramente revisional de saldo por eleição de índices de correção monetária diversos dos previstos na legislação de regência do PASEP, tornando o banco, via de consequência, parte ilegítima, até mesmo porque foi a união quem ditou as regras de remuneração do saldo ao longo do tempo
”.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

“O agravante sustenta que a presente demanda não versa sobre desfalques ou saques indevidos, mas sim sobre substituição de índices legais utilizados para correção dos valores depositados na conta PASEP, o que afastaria a aplicação do precedente vinculante e atrairia a legitimidade exclusiva da União Federal, na condição de gestora do Fundo por meio do Conselho Diretor.

Tal argumentação, contudo, não procede. A análise detida da petição inicial revela que a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais referentes à sua conta PASEP, alegando desfalques decorrentes da má gestão pelo Banco do Brasil, além da ausência de aplicação correta dos rendimentos. A causa de pedir, portanto, está diretamente relacionada a falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, situação expressamente abrangida pelo Tema 1150 do STJ.

O fato de a autora questionar, entre outros aspectos, os índices utilizados para correção dos valores não descaracteriza a natureza da demanda, que permanece centrada na alegação de desfalques e má gestão dos recursos depositados em sua conta. Conforme estabelecido pelo STJ, nesses casos o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, na condição de administrador do fundo e responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes.

Além disso, ao administrar as contas individuais do PASEP, o Banco do Brasil assume responsabilidade pela correta aplicação dos índices e critérios de remuneração estabelecidos pelo Conselho Diretor, estando sujeito a responder por eventuais falhas na execução desse serviço. A legitimidade da instituição financeira, portanto, decorre de sua atuação como prestadora de serviço, não havendo que se falar em mero cumprimento de ordens sem responsabilidade pelos resultados de sua execução.

Nesse contexto, considerando a natureza da demanda e a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A”.

A tentativa da parte de afastar a aplicação do precedente vinculante, sob o argumento de que o caso concreto exigiria a técnica do
distinguishing
, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ademais, o acórdão embargado já se manifestou, de forma implícita e suficiente, sobre a questão da responsabilidade da União, ao afirmar a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada, o que afasta a alegada omissão.

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025